Tribunal: STF
Processo: RE 103697
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-06-04
Data de publicação: 1985-06-04

Ementa:
EXECUÇÃO. NOTA PROMISSORIA. CONTRATO DE MUTUO. AVALISTA. O
AVALISTA RESPONDE, SOMENTE, PELAS OBRIGAÇÕES QUE NA
CARTULA SE CONTEM. PRECEDENTES DO STF. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E, PARCIALMENTE, PROVIDO,
PARA EXCLUIR, DA CONDENAÇÃO, AS PARCELAS RELATIVAS A JUROS
CONTRATUAIS E PENA CONVENCIONAL. O AVALISTA
HÁ DE RESPONDER, ENTRETANTO, PELOS JUROS
DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.